Tribunal: STF
Processo: ARE 1352336
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI Nº 6.523/2020. NÃO CABIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI Nº 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 



    1. Apelação Cível em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou procedente o pedido de incorporação de gratificação extinta pela Lei nº 5.008/2012 (GATA) e condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças que deixaram de ser pagas ao servidor distrital em razão da não aplicação da citada norma. 



    2.  O STJ tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário (Súmula 490).  



    3. Embora a Lei nº 6.523/2020 disponha sobre o parcelamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, o parcelamento não exclui o interesse da parte autora quanto ao pagamento das parcelas vencidas e seus reflexos, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo. 



    4. A Lei Distrital nº 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1º/09/2015. Além disso, a Lei nº 5.008/2012 estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1º/09/2013, 1º/09/2014 e 1º/09/2015. 



    5. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei nº 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. De acordo com o art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência ocorrerá após a liquidação. 



    7. Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida, para adequar o dispositivo legal referente à verba honorária.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 1º; 93, IX; 165, § 9º; e 169, caput, da CF, bem como ao Tema 864 decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .



    Quanto ao enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, é necessária a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.



    Por fim, cumpre registrar que a presente controvérsia é diversa do RE 905.357-RG (Tema 864). Isso porque, no citado paradigma, foi fixada a orientação sobre a necessidade de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que seja possível a revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos, enquanto no presente recuso a discussão é sobre o pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA) e reajustes de vencimentos de servidor público distrital.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator